Tribunal: STF
Processo: ARE 1584810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LAUDO PERICIAL. EXAME COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. NATUREZA LEVE. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. DISPENSA.SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio do laudo pericial e demais provas colacionadas durante a instrução processual, notadamente o depoimento da vítima, que narrou de forma coerente e consistente as agressões sofridas, mostra-se correto o decreto condenatório.
2. Demostrada a gravidade das lesões, consistentes em corte extenso e profundo no antebraço da vítima, com potencial para causar sequelas permanentes, além de comprovada a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, deve ser afastada a tese de desclassificação do delito para lesão corporal leve.
3. Considerando a elevada culpabilidade do agente, evidenciada pela dinâmica do crime e o dolo em sua conduta, bem como as graves consequências do delito para a vítima, que ultrapassam a normalidade do tipo penal, revela-se acertada a análise desfavorável das referidas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal.
4. Aplicada pena superior a 2 anos de reclusão e valoradas negativamente duas circunstâncias judiciais, tornam-se incabíveis a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77 do CP).
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVI e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

A materialidade dos fatos ficou demonstrada nos autos pelos seguintes elementos de convicção: (i) Inquérito Policial nº 170/2024 – Delegacia Especial de Atendimento à Mulher - DEAM II (ID 67460353); (ii) Boletim de Ocorrência Policial nº 188/2024-DEAMII (ID 67460354, págs. 1/2); (iii) Declarações Extrajudiciais da vítima (ID 67460356); Declarações Extrajudiciais do réu (ID 67460357); (iv) Termo de Requerimento de Medidas Protetivas (ID 67462023); (v) Laudo de Exame de Corpo de Delito/Lesões Corporais nº 1.877/2024 e fotos anexadas (ID 67462020); e (vi) oitiva judicial da vítima (IDs 67462055, 67462056, 67462057); (vii) interrogatório do réu (ID 67462058, 67462059) (viii) aditamento da denúncia pelo Ministério Público (ID 67462060).
A autoria delitiva também está devidamente demonstrada nos autos, consoante provas produzidas em sede inquisitorial e posteriormente confirmadas em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos da vítima e o laudo de exame de corpo de delito.
Como mencionado, discute-se a classificação da lesão sofrida pela vítima. O apelante busca a desclassificação da lesão corporal de natureza grave para leve, alegando a ausência de laudo de exame complementar, documento considerado indispensável para comprovar a materialidade do delito.
(...)
Entretanto, no presente caso, o confronto entre o exame de corpo de delito e as fotos (ID 67462017, págs. 1-3) e o vídeo (ID 67462016) revela um corte extenso, profundo e não linear no antebraço direito da vítima. Ou seja, não se trata de um ferimento superficial, mas de uma lesão grave, com potencial para gerar sequelas, que exige, inclusive, intervenções cirúrgicas posteriores, como será detalhado a seguir.
(...)
Diante do contexto apresentado, tem-se que o depoimento da vítima, aliado aos Laudos de Exame de Corpo de Delito, constituem-se como prova robusta do crime de lesão corporal de natureza grave, tanto em relação à materialidade como quanto à autoria.
(...)
Como se denota, a versão do apelante permanece isolada nos autos, principalmente devido à falta de verossimilhança na afirmação de que um soco em um espelho poderia causar ferimentos no antebraço ou pulso da vítima, sem qualquer lesão nos dedos ou nas mãos.
Ademais, a ausência de prova material que comprove o enforcamento ou o empurrão não minimiza a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente